Tribunal: TJPA
Processo: 0849588-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849588-43.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DIRSANDRO TEIXEIRA VENDRAMINI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Dirsandro Teixeira Vendramini contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária. O agravante sustenta que a controvérsia recursal não dizia respeito à validade da notificação extrajudicial, e sim à suposta conduta abusiva do credor e à impossibilidade de purgação da mora diante de acordo administrativo anterior. Pretende a reforma da decisão monocrática para afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1132 do STJ e reconhecer a abusividade da conduta do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação do Tema Repetitivo 1132 do STJ à hipótese dos autos, diante da alegação de que a notificação não foi objeto de impugnação recursal; (ii) determinar se há conduta abusiva por parte do credor na recusa ao adimplemento parcial decorrente de acordo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator aplica corretamente o Tema Repetitivo 1132 do STJ, segundo o qual, em ações de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovar a constituição em mora, independentemente de confirmação do recebimento.

4.

Os autos demonstram que o agravante, na contestação, questionou expressamente a validade da notificação extrajudicial, revelando contradição com os argumentos do Agravo Interno, nos quais nega tal impugnação, o que autoriza o enfrentamento da matéria à luz do Tema 1132.

5.

Não há comprovação de má-fé ou de conduta abusiva por parte do credor, uma vez que restou demonstrada tentativa anterior de negociação do débito por meio de acordo administrativo, o qual foi descumprido pelo devedor.

6.

O inadimplemento contratual justifica o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e a exigência de purgação da mora com o pagamento integral do débito encontra respaldo no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

7.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando todas as matérias relevantes suscitadas no recurso de apelação, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação à validade da notificação extrajudicial enseja a aplicação do Tema Repetitivo 1132 do STJ, ainda que o agravante posteriormente negue a discussão da matéria.

2.

A mora do devedor em contrato com garantia de alienação fiduciária configura-se com o simples inadimplemento e o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de comprovação do recebimento pessoal.

3.

Não configura abusividade a recusa do credor em aceitar pagamento parcial do débito quando descumprido acordo administrativo, desde que respeitados os termos contratuais e legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.570/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/5/2012 (Tema Repetitivo 1132); STJ, AgRg no Ag 1.315.109/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0857728-66.2023.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.11.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806550-16.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
DIRSANDRO TEIXEIRA VENDRAMINI

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24987084
-
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO LIMINAR movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto ao desacerto da decisão que nega provimento a apelação. O agravante alega que as razões recursais da apelação não discutiam a validade ou não da notificação- razão pelo qual, é inaplicável o entendimento contido no Tema Repetitivo 1132.

Sustenta que a demanda, em verdade, discutiu a boa-fé da relação contratual e da conduta abusiva perpetrada pelo credor para auferir lucro com os juros. Isso porque, a agravada não permite que o agravante realize o pagamento dos valores decorrentes de um acordo celebrado em momento anterior.

Diante disso, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26094433) que defende a manutenção da sentença
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

A princípio, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Ressalto que a controvérsia recursal cinge-se acerca da regularidade da decisão monocrática deste relator que não concede provimento ao recurso de apelação, com base no Tema Repetitivo 1132.

Examino.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta efetivamente toda a matéria que o agravante se insurgiu em sede de apelação.

A decisão monocrática assim manifestou-se:

Assim, nos contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária, a mora por inadimplemento opera-se “ex re”, ou seja, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor.

Ocorrendo a mora, cabe ao credor, à sua escolha, expedir notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou por carta com aviso de recebimento, tão-somente,
para constituir o elemento comprobatório que viabilizará a propositura da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial, de acordo com precedentes do STJ, apresenta características de validade:

a) ainda que dela não conste a indicação do valor do débito (Súmula nº 245/STJ: "A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito");

b) quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos da mesma comarca do domicílio do devedor ou de comarca diversa (REsp nº 1.184.570/MG, DJe 15/5/2012, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos);

c) recebida no endereço do domicílio do devedor por via postal e com aviso de recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2011).

No caso dos autos,
a notificação extrajudicial da qual consta o valor inadimplido que ensejou a busca e apreensão foi encaminhada por correio postal ao endereço elencado no contrato celebrado entre as partes (Id. 20875499).

Nos termos do
art. 2º, §2º
, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor fiduciário configura-se com o simples vencimento da obrigação, desde que regularmente notificado para purgá-la.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema Repetitivo nº. 1132,
é pacífica ao considerar válida a constituição em mora quando a notificação é enviada para o endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento

“Tema Repetitivo nº. 1132 – Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifos nossos).

Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a purga da mora ocorre com o
pagamento da integralidade do débito, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, com todos os encargos previstos no contrato.

O artigo 3º, §2º, do mesmo decreto, permite a purgação da mora no prazo de cinco dias, a partir da execução da liminar. Contudo, a regularização parcial do débito, como narrado nos autos, não tem o condão de afastar a mora, uma vez que se exige o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas.

Embora o apelante alegue abuso de direito por parte do credor,
a análise dos documentos apresentados revela que o autor observou os requisitos legais para a busca e apreensão do bem, tendo notificado previamente o devedor sobre o inadimplemento.
Ademais, não se constatam elementos que demonstrem má-fé por parte do credor ou irregularidade na condução do processo.

Logo, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e jurisprudência consolidada
, especialmente no que tange à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual.

Ressalto que os argumentos do agravante não são verossímeis, isso porque, em sede de contestação (ID. 20875516), o recorrente abre um tópico “Ausência de Notificação do Devedor”, o qual impugna que não houve a sua notificação de forma válida, e assim, pleiteou o reconhecimento de revogação da liminar de busca e apreensão. Nesse cenário, denota-se contradição e incoerência com as razões recursais do presente recurso, o qual, afirma que jamais houve pedido para questionar a validade da notificação.

Necessário destacar que o recurso de apelação possui efeito devolutivo, isto é, devolve ao tribunal a análise e conhecimento de todo o processo, para que o magistrado examine novamente a matéria recursal com base no arcabouço probatório e pedidos ali contidos realizados durante toda a instrução. Dessa maneira, a aplicação na decisão monocrática do Tema Repetitivo nº 1132 se coaduna com os argumentos apresentados na contestação, bem como, mostra-se decisivo para se aferir a validade da propositura da Ação de Busca e Apreensão, ante a necessidade de regular constituição em mora, a qual, é legítima com a notificação extrajudicial do devedor.

Ademais, o boleto que foi objeto do acordo administrativo prevê expressamente o seguinte: “Após 29/05/2023 pagar somente no Cedente (Bruno Vanderlei Advogados Associados - Fax.: NULL),
estando o acordo sujeito a cancelamento, implicando na perda do desconto porventura concedido. Referente ao contrato nº: 0000047211627 - Parcela/Plano: 1/1
” (Grifo nosso).

Nesse sentido, evidente que a ausência de pagamento na data fixada no boleto impresso justificaria o cancelamento do acordo administrativo, fato que foi observado nos autos. Assim, trata-se de fato notório que a instituição financeira viabilizou tentativa de negociação dos débitos em momento anterior, no entanto, o próprio descumprimento pelo agravante permite concluir que houve tentativa conciliatória, independentemente desta ser fracassada.

Pois bem, a partir do reconhecimento de validade da notificação (ID. 20875499), depreende-se que a cobrança foi realizada em acordo com o disposto no instrumento contratual, respeitando os critérios para propositura da ação de busca e apreensão.

Diante disto, não se verifica a existência de má-fé pelo credor, bem como, não houve abusividade dos valores cobrados, em razão de que a cobrança efetuada justificava a cobrança de mais de uma parcela atrasada, assim, os juros aplicados decorrem da mora, e, portanto, validamente aplicáveis porque o contrato de financiamento prevê a incidência dos juros de mora (ID. 20875496) e, no presente caso, não houve impugnação específica quanto aos juros fixados, limitando-se o agravante em afirmar a má-fé do credor e abusividade do valor cobrado para adimplemento do débito.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857728-66.2023.8.14 .0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: FABIO WELLINGTON FARIAS GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA – TELEGRAMA DIGITAL – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS CONSTANDO O RECEBIMENTO, COM NOME DO RECEBEDOR, COM DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO – VALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II- A entrega de notificação extrajudicial ao devedor por meio de telegrama digital é considerada válida, desde que cumpra os requisitos de ciência inequívoca e comprovados do conteúdo da comunicação, conforme previsto no art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de flexibilização dos meios tradicionais de notificação, desde que seja possível verificar a obtenção, a coleta e a leitura da mensagem pelo destinatário, garantindo o devido processo legal e o direito de defesa.Precedentes do STJ.

IV- Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08577286620238140301 23271137, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA.VALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL EM JUÍZO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A . H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065501620208140000 19224714, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a má-fé do credor, ante ao fato de que efetivamente oportunizou proposta administrativa de acordo, além de que a ação de busca e apreensão é válida ao contrato de alienação fiduciária na hipótese de configuração do inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025